Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível 1038389-04.2018.8.11.0041
RECORRENTE: SANIA NEVES DE ARRUDA
RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANIA NEVES DE ARRUDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47091526):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TARIFA DE CADASTRO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE MORA, SEM CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Constatada que a taxa cobrada a título de tarifa de cadastro não excede, de forma abusiva e desvantajosa, a média praticada a época, não há falar em restituição do valor.” (Apelação Cível 1038389-04.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 01/07/2020).
Alega violação ao artigo 51 do CDC e artigos 85 e 86 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 52511992).
Contrarrazões (ID 53573979).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Da Capitalização de Juros
A Recorrente defende que a capitalização mensal de juros é indevida por ausência de previsão contratual, mantendo-se a cobrança da taxa anual, única contratada, ocorre que, tal questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ - ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).”
Por sua vez, no caso concreto, a Câmara julgadora concluiu pela validade da pactuação de tal encargo nos seguintes termos:
“No caso em exame, certo é que o contrato Id. 16306137 – Pág. 1, da forma como estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal em 2,37%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 32,49%, e no aditivo Id. 16306137 – Pág. 4 os juros mensais em 2,30%, não correspondentes ao anual em 31,37%, mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que se deu de forma capitalizada.
Logo, possível a capitalização mensal de juros na forma disposta.”(ID 47091525)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Da Comissão de Permanência
Igual entendimento recai em relação a comissão de permanência, visto que a Recorrente defende a ilegalidade pela cumulação com os demais encargos moratórios previstos no contrato e que a comissão de permanência deve ser reconhecida como “juros remuneratórios”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada a comissão de permanência, a cobrança de comissão de permanência – pactuada em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, conforme a seguinte tese fixada na ocasião.
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” (Tema 52)
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência, como quer fazer crer a parte autora.
Tendo como norte o posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição da comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a discussão a respeito.”(ID 47091525)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que é permitida a cobrança de comissão de permanência, pactuada em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da provável ofensa aos artigos 85 e 86 do CPC, a parte recorrente busca a aplicabilidade do princípio da causalidade em detrimento ao da sucumbência.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal também neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI